Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707566-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITEVALDO BARBOSA SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso (ID. 21057078), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora